Tribunal: TJSP
Processo: 0046377-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA. Reconhecimento. Cheque nominal a pessoa estranha à relação processual. Inexistência de endosso ou cessão civil. Sentença reformada.
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Títulos dotados de autonomia e independência. Causa subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de apresentação de documento, do qual se extraia a obrigação de pagamento. Inteligência da Súmula

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA. Reconhecimento. Cheque nominal a pessoa estranha à relação processual. Inexistência de endosso ou cessão civil. Sentença reformada.
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Títulos dotados de autonomia e independência. Causa subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de apresentação de documento, do qual se extraia a obrigação de pagamento. Inteligência da Súmula 531, do STJ. Emitente que não nega a autenticidade da assinatura constante dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da credora.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.